Tribunal: TJDFT
Processo: 0029858-85.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE (TEMA 924 DO STJ). DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.385.621/MG, paradigma do Tema 924 da lista de matérias de recursos repetitivos daquela Corte;
II – Agravo interno não provido.